Tribunal: TJBA
Processo: 8000271-86.2019.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000271-86.2019.8.05.0228 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO AMARO Advogado(s): GUSTAVO TEIXEIRA ALVES PEIXOTO, LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS, TIAGO LEAL AYRES APELADO: AMARAL OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s):ZURITA JEANNY DE MOURA CHIACCHIARETTA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Santo Amaro contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento à apelação interposta em Ação de Cobrança, mantendo a condenação do ente público ao pagamento integral dos honorários advocatícios sucumbenciais, com alteração ex officio apenas quanto ao momento de fixação do percentual de honorários e aos critérios de atualização monetária e juros de mora. O embargante alegou contradição e erro de premissa fática quanto à aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, sustentando que a sucumbência da parte autora não seria mínima e que o acórdão deixou de se manifestar sobre dispositivos legais essenciais, requerendo prequestionamento explícito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vícios no acórdão embargado, especialmente contradição e erro de premissa fática sobre a sucumbência da parte autora; (ii) definir se há omissão quanto à análise de dispositivos legais suscitados, de modo a justificar o prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de Declaração têm fundamento restrito e destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material presentes na decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado analisou adequadamente os pedidos formulados na petição inicial, concluindo que apenas um dos três pedidos foi rejeitado, configurando sucumbência mínima da parte autora e legitimando a condenação exclusiva do Município ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. 5. A alegação de erro de premissa fática é infundada, pois o acórdão embargado delimitou corretamente os pedidos acolhidos e rejeitados, inexistindo equívoco na análise do conteúdo fático-probatório dos autos. 6. Não há omissão quanto aos dispositivos legais invocados pelo embargante, os quais foram considerados na fundamentação do acórdão, especialmente os arts. 489, § 1º, do CPC e 93, IX, da CF/1988, afastando-se a necessidade de prequestionamento específico. 7. A rediscussão do mérito da causa não é cabível em sede de Embargos de Declaração, sob pena de supressão indevida das vias recursais ordinárias. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso rejeitado. Tese de julgamento: 1. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. Configura-se sucumbência mínima da parte autora quando apenas um dos pedidos é rejeitado, legitimando a condenação exclusiva da parte ré ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. 3. A decisão que examina e fundamenta adequadamente os pontos relevantes da controvérsia não padece de omissão, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 11, 86, parágrafo único, 489, § 1º, 1.022, I e II, e 1.025; CF/1988, art. 93, IX. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator 04